Tribunal: TJES
Processo: 5036109-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036109-18.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILLO ROCHA GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. CONDUTA TÍPICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal contra sentença do Juizado Especial Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
2. O acusado, ao ser abordado por policiais, atribuiu-se falsa identidade com o objetivo de ocultar a existência de mandado de prisão em seu desfavor.
3. A sentença reconheceu a tipicidade da conduta e promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a conduta de atribuir falsa identidade à autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que posteriormente revelada a verdadeira identidade; e (ii) se o condenado possui direito subjetivo à substituição da pena por multa, em detrimento da pena restritiva de direitos aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa da real, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou a produção de resultado naturalístico.
6. A posterior identificação correta do acusado não afasta a tipicidade da conduta, já consumada no momento da falsa declaração perante a autoridade policial.
7. O direito ao silêncio e à não autoincriminação não autoriza a atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes ou mandado de prisão, conforme entendimento firmado pelo STF.
8. A escolha da modalidade de pena substitutiva insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva de pena de multa.
9. A prestação de serviços à comunidade revela-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Apelação criminal conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa da real perante autoridade policial, sendo irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, constitui faculdade do magistrado, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva de pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 44, § 2º, e 307; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 478; STJ, AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Criminal 024190099705, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 22.07.2020; TJES, Apelação Criminal 050180019080, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 23.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 5036109-18.2023.8.08.0035

APELANTE:
MURILO ROCHA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. CONDUTA TÍPICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal contra sentença do Juizado Especial Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
2. O acusado, ao ser abordado por policiais, atribuiu-se falsa identidade com o objetivo de ocultar a existência de mandado de prisão em seu desfavor.
3. A sentença reconheceu a tipicidade da conduta e promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a conduta de atribuir falsa identidade à autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que posteriormente revelada a verdadeira identidade; e (ii) se o condenado possui direito subjetivo à substituição da pena por multa, em detrimento da pena restritiva de direitos aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa da real, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou a produção de resultado naturalístico.
6. A posterior identificação correta do acusado não afasta a tipicidade da conduta, já consumada no momento da falsa declaração perante a autoridade policial.
7. O direito ao silêncio e à não autoincriminação não autoriza a atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes ou mandado de prisão, conforme entendimento firmado pelo STF.
8. A escolha da modalidade de pena substitutiva insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva de pena de multa.
9. A prestação de serviços à comunidade revela-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Apelação criminal conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa da real perante autoridade policial, sendo irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, constitui faculdade do magistrado, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva de pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 44, § 2º, e 307; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 478; STJ, AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Criminal 024190099705, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 22.07.2020; TJES, Apelação Criminal 050180019080, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 23.09.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Murilo Rocha Garcia
em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa substituída.

Inconformado, o denunciado apresentou Apelação Criminal ao ID 16326164, em sua defesa sustenta, em síntese: (i) a mínima ofensividade da conduta, defendendo a incidência dos princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade penal; e (ii) a possibilidade de substituição da pena aplicada por pena de multa, prevista no próprio tipo penal, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça, primariedade e reduzida gravidade do fato.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 16326167), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a sentença observou corretamente os critérios legais, tendo sido realizada substituição benéfica da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nesta instância, o Parecer Ministerial (ID 16697807) manifestou-se pelo desprovimento do apelo, destacando que a escolha da modalidade de pena substitutiva insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva de pena de multa.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente os autos, trata-se de apelação criminal interposta por Murilo Rocha Garcia em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 03 (três) meses de detenção, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, insurgindo-se o recorrente, em síntese, contra a espécie de sanção substitutiva aplicada, postulando a conversão da reprimenda em pena de multa.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso, resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pelos policiais, identificou-se falsamente como “
Matheus Salomão Garcia
”
eis que mandado de prisão expedido em seu desfavor
, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos policiais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado.

Nesse contexto, o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os policiais.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente
. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE
. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 (APELANTE MANOELA). ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 E ART. 307, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (APELANTE LUCAS). RECORRENTE MANOELA: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. RECORRENTE LUCAS: 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DA RÉ MANOELA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU LUCAS. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos agentes da guarda municipal, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Empregando o magistrado fundamentação inidônea na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, impõe-se o decote das referidas circunstâncias e a consequente redução da pena-base fixada. Entretanto, inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial negativamente valorada em relação ao réu. 3. Recursos conhecidos e improvido o apelo da ré Manoela e parcialmente provido o apelo do réu Lucas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180019080, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Ainda, vale destacar que não cabe no presente caso a aplicação do
princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88), haja vista que conforme entendimento do STF (Tema 478) o referido princípio não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

Por fim, no que tange à dosimetria e à substituição da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a reprimenda dentro dos parâmetros legais e, em observância ao art. 44 do Código Penal, promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, medida que se mostra adequada, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

O pleito defensivo de conversão da sanção em pena de multa não encontra respaldo jurídico. O art. 44, §2º, do Código Penal confere ao magistrado a faculdade de escolher, dentre as modalidades legalmente previstas, a pena substitutiva mais adequada ao caso concreto, não havendo direito subjetivo do condenado à opção pela multa, ainda que prevista abstratamente no tipo penal.

Ademais, a prestação de serviços à comunidade revela-se medida que melhor atende às finalidades preventivas e ressocializadoras da pena, permitindo resposta penal mais efetiva do que a simples sanção pecuniária, a qual, no caso concreto, poderia esvaziar o caráter pedagógico da condenação.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)